Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. VENDA DO BEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO A RESPEITO. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SANEAMENTO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO.
1. É citra petita a sentença que não julga, ainda que para rejeitar seu processamento, o pedido de denunciação à lide. O ato judicial, se a causa estiver suficientemente madura, pode ser integralizado pelo Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
2. Eventual descumprimento obrigacional da proprietária fiduciária, em favor de quem se consolidou a propriedade plena por força de contrato de alienação fiduciária em garantia, tem natureza de garantia imprópria. É incabível a denunciação à lide fundada nessa hipótese, uma vez que o rol do art. 125, do CPC, é taxativo e trata apenas da garantia própria (inc. II). Requerimento de denunciação à lide rejeitado.
3. A ação de imissão de posse funda-se na propriedade, que é comprovada pelo registro imobiliário, conforme arts. 1.228, e 1.245, caput, ambos do CC. Não é oponível, nessa ação, alegação de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial realizado, conforme o §2o do citado art. 1.245, cuja declaração depende de ação própria.
4. Reconhecida, de ofício, a sentença citra petita. Requerimento de denunciação à lide rejeitado. Apelação desprovida.